Tribunal: TJDFT
Processo: 0759853-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV RECEBIDA INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de débito relativo às quantias pagas a título de GMOV no período de 04/2020 e 06/2024, bem como condenar o Distrito Federal a restituir o valor de R$ 4.548,55 (quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) à parte autora.

2. Na origem, a autora informou que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) vinculado ao Hospital Regional de Samambaia (HRSAM), mas presta serviços tanto em Samambaia quanto no Recanto das Emas, onde reside. Aduziu que, desde a sua lotação em 20/03/2024, atua majoritariamente no NRAD localizado na Clínica da Família do Recanto das Emas, realizando atividades como entrega de exames, busca de materiais, aplicação de medicamentos e apoio a pacientes em ambas as regiões. Sustentou que, por estar lotada em Samambaia e residir no Recanto das Emas, fazia jus à Gratificação de Movimentação (GMOV), a qual foi indevidamente cancelada pela Administração, gerando descontos arbitrários em sua remuneração a partir de janeiro de 2025. Ao final, requereu a suspensão das cobranças e a devolução dos valores já descontados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que a sentença equivoca-se ao afirmar que a autora exerce suas atribuições em região administrativa diversa de sua residência. Sustenta que os documentos trazidos aos autos atestam que o local de exercício habitual da servidora, no período auditado, era a Clínica da Família no 1, localizada no Recanto das Emas, mesma Região Administrativa de sua residência. Conclui que o contexto fático em análise permite o afastamento da boa-fé, vez que era perfeitamente possível e esperado que a servidora constatasse a falha no pagamento da gratificação.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade na percepção da Gratificação de Movimentação - GMOV, bem como da obrigação da autora de promover reparação ao Estado.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

7. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

8. A percepção de Gratificação de Movimentação - GMOV está condicionada ao efetivo desempenho das atividades laborais em região administrativa diversa daquela em que reside o servidor, conforme disposto na Lei Distrital 318/1992 e no Decreto 45.874/2024.

9. No caso, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal constatou que a autora não fazia jus à GMOV (Gratificação de Movimentação), no período de abril/2020 a junho/2024, em razão de exercer suas atividades laborais no Recanto da Emas, cidade em que reside. Em consequência, a servidora foi instada a ressarcir o montante percebido de forma indevida.

10. Embora a autora esteja formalmente lotada no NRAD/HRSAM, os documentos juntados demonstram que há uma divisão funcional da equipe entre Samambaia e Recanto das Emas, sendo que a servidora atua nesta última, onde também reside. Ainda que haja deslocamentos pontuais de servidores entre as duas regiões administrativas, tais movimentações não configuram o exercício regular das funções em local diverso da residência, mas sim ações eventuais e inerentes à dinâmica do serviço. Acrescente-se que a servidora não trouxe aos autos qualquer elemento que indique que tenha atuado, ainda que de forma eventual, na Samambaia. Portanto, não se verifica o requisito essencial para a concessão da GMOV, qual seja, o desempenho efetivo e contínuo das atividades em região distinta da residência do servidor.

11. Diferentemente de hipóteses em que o servidor não tem meios de identificar o pagamento indevido, no presente caso, a autora tinha plena ciência de que exercia seu trabalho na região administrativa em que residia e que, portanto, não fazia jus à percepção da gratificação. A constatação do pagamento indevido era, portanto, de fácil percepção, o que afasta a alegação de boa-fé no recebimento da GMOV.

12. Não comprovada a boa-fé no recebimento de gratificação, cabível a devolução ao Erário.

13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes a pretensão declaratória de inexistência de débito relativo às quantias pagas a título de GMOV no período abril/2020 a junho/202, bem como o pedido de ressarcimento dos descontos efetuados pela Administração, ressalvando-se a possibilidade de revisão administrativa quanto ao mérito, à forma e à proporcionalidade dos valores descontados.

14. Sem custas processuais (isenção legal). Sem condenação em honorários advocatícios.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.